Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709265-55.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURI CIOATO APELADO: VIVIANY BACKX CIOATO D E S P A C H O Faculto ao apelante se manifestar sobre as alegações de má-fé trazidas em sede de contrarrazões, a teor do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator